Tribunal: TJMT
Processo: 1009921-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009921-85.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[NATANAEL LUCAS DE LAETE - CPF: 503.326.861-91 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÊSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), IVANI MARIA LUIZ (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), NATANAEL LUCAS DE LAETE - CPF: 503.326.861-91 (PACIENTE), Eduardo Calmon de Almeida Cesar (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– SUJEITO QUE ESTÁ CUSTODIADO FORA DO DISTRITO DA CULPA – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA – SUSPENSÃO DOS ATOS E PRAZOS PROCESSUAIS EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS -
2. MEDIDA SEGREGATÍCIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL
– PACIENTE QUE SE MANTEVE FORAGIDO POR MAIS DE QUATRO ANOS – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NA DELEGACIA QUE NÃO AFASTA O RISCO DE FUGA - RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ QUE NÃO POSSUI EFEITO VINCULANTE – INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS CONCRETOS PARA FLEXIBILIZAR A ORDEM JUDICIAL –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Os prazos processuais não são peremptórios ou fatais, de modo a admitirem dilações diante das particularidades do caso concreto, sem caracterizar violação ao princípio da razoável duração do processo.

Logo, diante da necessidade de expedição de carta precatória para a notificação pessoal do paciente, que está custodiado fora do distrito da culpa, bem como da situação extravagante ora vivenciada pela pandemia da COVID-19, que exigiu a tomada de medidas de prevenção para evitar a proliferação da doença, inclusive, com a suspensão dos prazos e atos processuais e o fechamento das portas do Palácio da Justiça e demais unidades judiciárias, situações estas que causaram certo elastério no trâmite processual, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, mesmo porque se trata de situação excepcional e imprevisível, que exigiu medidas emergenciais e não de uma punição ao acusado, a impedir o relaxamento da sua custódia cautelar.

2.

Diante de fortes evidências de que o suspeito permaneceu em fuga por mais de quatro anos desde a data dos fatos, sendo capturado no Estado de São Paulo e, ainda, tendo informado na Delegacia de Polícia que “
vive na casa de amigos”
, a demonstrar que não possui endereço certo e fixo, justifica-se a sua prisão preventiva para o resguardo da aplicação da lei penal, por haver um risco concreto de que, uma vez colocado em liberdade, poderia intentar nova fuga e inviabilizar o Estado de exercer o seu direito de punir, a tornar insuficiente as cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

Outrossim, a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, como a própria nomenclatura sinaliza
, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação
, de modo a não garantir imunidade prisional, notadamente se o delito imputado envolve violência e grave ameaça, e inexistem provas de que o encarcerado está inserido no grupo de risco de contágio pelo coronavírus e que há a real necessidade de ser afastado imediatamente da unidade carcerária, em razão de ameaça eloquente e iminente a sua saúde ou por estar enclausurado em

estabelecimento prisional totalmente inadequado
, com instalações que favoreçam a propagação do vírus.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE

NATANAEL LUCAS DE LAETE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT,
por decretar e manter por tempo excessivo a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos da Ação Penal n.o 1852-51.2015.811.0002 - código 384698, que responde por praticar, em tese, o crime tipificado no art. 121, §2°, incs. II, III e IV, do Código Penal, com as implicações da Lei n.o 11.340/06, levado a efeito em face de sua ex-companheira, a vítima
Ivani Maria Luiz
, na data de
13/12/2014
.

Contextualizando os fatos da presente impetração, o firmatário do remédio heroico narra que no dia
16/12/2014
foi decretada a prisão temporária do paciente, cujo respectivo mandado foi cumprido no Estado de São Paulo no dia
25/08/2019
, após ter comparecido na 78a Delegacia de Polícia Jardins e confessado a autoria do crime; prisão esta que foi convertida em preventiva, além de ter sido determinada a transferência do suspeito para a Comarca de Várzea Grande/MT, o que, até o momento, não foi providenciado.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o impetrante asseverando a
desnecessidade da medida segregatícia, bem como a ausência do
periculum libertatis
,
ao argumento de que, a despeito da gravidade do delito imputado, o paciente procurou a repartição policial e confessou a prática criminosa, o que possibilitou o cumprimento do mandado prisional expedido no ano de 2014, a evidenciar a sua intenção em colaborar com o regular trâmite processual e viabilizar a eventual responsabilização criminal.

Lado outro, alega a ocorrência de
excesso de prazo
no encarceramento provisório do increpado, que está recolhido ao cárcere desde
25/08/2019,
ou seja, há mais de oito meses, sem que a instrução criminal da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri tenha sido iniciada, tampouco providenciada a transferência dele para o distrito da culpa, o que, inclusive, sugere não haver previsão para ocorrer em razão das medidas sanitárias e de isolamento social que estão sendo tomadas com o fim de evitar a proliferação da COVID-19.

Sustenta, ainda, que o segregado possui 50 (cinquenta) anos, apresenta alguns problemas de saúde [platinas no rosto e bacia quebrada], é exercente de labor lícito e reside em endereço fixo na comarca de São Paulo/SP, onde, também, mora a sua filha, de modo que as
providências cautelares menos severas do art. 319 do CPP,
notadamente a monitoração eletrônica - que na sua intelecção representa uma economia aos cofres públicos, visto que menos onerosa do que a manutenção de um sujeito recolhido ao cárcere -, seria
suficiente para os fins acautelatórios pretendidos
, além de atender às medidas tomadas no atual momento pandêmico, de evitar aglomerações e de reavaliar as prisões provisórias, nos termos da
Recomendação n.o 62/2020 do CNJ
.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das medidas menos severas do art. 319 do CPP. E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida e, ainda, oportunamente, a intimação do Defensor Público de todos os atos processuais, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/94.

A ordem veio munida com a documentação sob o ID 41730990 ao ID 41738954.

A tutela de urgência vindicada restou
indeferida

(ID 42209496) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 42816451 e ID 42816453.

Na sequência, o impetrante acostou aos autos do processo eletrônico a petição e documentos de ID 43505978 e ID 43505985.

Em seu parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação
da ordem
(ID 43399996).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Natanael Lucas de Laete
se encontra preso preventivamente por supostamente praticar a conduta ilícita descrita no art. 121,
§2°, incs. II, III e IV, do Código Penal, com as implicações da Lei n.o 11.340/06, levado a efeito em face de sua ex-companheira, a vítima
Ivani Maria Luiz
, na data de
13/12/2014
.

No dia
16/12/2014
foi decretada a sua prisão temporária pelo prazo de 30 (trinta) dias, cujo respectivo mandado foi cumprido somente em
25/08/2019
, no Estado de São Paulo.

Em seguida, o
Parquet
ofertou a denúncia em desfavor do favorecido nessa ordem e pugnou por sua prisão preventiva e transferência para o Estado de Mato Grosso, pedidos estes que foram deferidos pelo d. juízo singular no dia
06/09/2019
e, na mesma ocasião, recebida a peça acusatória e determinada a citação pessoal do acusado, o que exigiu a expedição de carta precatória.

Posteriormente, i. defesa requereu a revogação da medida extremada, assim como do deferimento da transferência do paciente, sendo os dois requerimentos indeferidos no dia
22/10/2019.
Logo em seguida, a i. Defensoria Pública pleiteou a reconsideração da decisão anterior, o que também foi negado pela d. autoridade judiciária de 1o grau no dia
18/12/2019
.

A resposta à acusação do increpado foi apresentada em
18/02/2020
, e devidamente analisada, sem que existissem hipóteses de absolvição sumária (art. 395, CPP), sendo então designada a audiência de instrução para o dia
25/03/2020
e reiterada a transferência do acusado para o Estado de Mato Grosso.

Sucede que, em razão da pandemia do novo coronavírus, foi editada pelo eg. TJMT a Portaria-Conjunta n.o 247, de 16 de março de 2020,
que dispõe sobre as medidas temporárias adotadas no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso de prevenção ao contágio pela COVID-19 e determinou a suspensão dos atos e prazos processuais desde o dia
17/03/2020
, além do fechamento das portas do Palácio da Justiça e demais unidades judiciárias, o que exigiu o adiamento da solenidade judicial que, atualmente, está designada para o dia
03/07/2020.

No dia
24/04/2020
, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, o d. magistrado singular reanalisou a necessidade da medida constritiva e concluiu que ainda é indispensável para o fim de resguardar a ordem pública, a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Feito esse breve resumo fático, passo à análise das teses defensivas arguidas na inicial do
mandamus
.

1.

Do aventado excesso de prazo.

Diante do cenário acima delineado, não vislumbro razões para relaxar a prisão preventiva imposta ao paciente, pois, embora segregado cautelarmente desde o dia
25/08/2019
, ou seja, há mais de 09 (nove) meses, sem que a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri tenha sido encerrada,
não verifiquei, até o momento, qualquer descaso das autoridade judiciais na condução do feito
.

Ao contrário, ao que tudo indica as medidas necessárias e cabíveis estão foram tomadas em tempo hábil, justificando-se certo elastério no trâmite processual na necessidade de expedição de carta precatória para a cientificação pessoal do increpado, que se encontra custodiado no Estado de São Paulo, não tendo sido até o momento providenciada a sua transferência para o Estado de Mato Grosso; bem assim no momento pandêmico ora vivenciado, que exigiu a adoção de medidas de prevenção à proliferação do novo coronavírus, como a suspensão dos atos e prazos processuais e a institucionalização do teletrabalho em todo o Poder Judiciário Mato-Grossense.

Desta feita, não há como considerar que houve
violação ao princípio da razoável duração do processo, uma vez que as medidas sanitárias e de isolamento social que estão sendo tomadas são excepcionais, indispensáveis e transitórias para o controle da propagação do contágio da COVID-19, que atinge toda a coletividade, não se tratando de qualquer punição ao encarcerado.

Nesse mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça decidiu, considerando como justificável certo elastério no trâmite processual em razão da suspensão dos atos e prazos processuais diante da atual situação pandêmica vivenciada, como se verifica no seguinte precedente:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS RECURSAIS ORIGINÁRIOS. SÚMULA N. 182/STJ. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA.
EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. RECOMENDAÇÃO CONFIRMADA.

(...)

5. Por outro lado, não se desconhece que a Constituição Federal, no art. 5o, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.

(...)

7. Necessário, porém, considerar que, cumprido tal requisito, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. Precedentes.

8. In casu, o Tribunal afastou a alegação de excesso de prazo por entender que o processo apresenta tramitação regular, não se constatando morosidade ou desídia na condução do feito, sobremaneira se considerada a complexidade da ação penal que envolve mais de um réu e visa à apuração de conduta grave (homicídio qualificado); o que, naturalmente, exige maior tempo na execução dos atos processuais.

9. Por fim, destaco que informações colhidas no sitio eletrônico do Tribunal estadual dão conta de que [a] instrução já foi iniciada e a audiência em continuação, anteriormente prevista para 02/04/2020, foi redesignada para 03/09/2020, vez que "ficaram suspensas, até o dia 30 de abril de 2020, todas as audiências presenciais no âmbito do Poder Judiciário, devido a pandemia do coronavírus".

10. Agravo regimental não conhecido. Recomenda-se ao Juízo processante que revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, e que imprima a maior celeridade possível no encerramento da ação penal
” (AgRg no RHC 123.804/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020)

– negritei.

Assim, como a
jurisprudência brasileira vem orientando-se no sentido de que o excesso de prazo somente se encontra apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018), no caso em apreço, não vislumbro motivos para considerar a ilegalidade da medida extremada imposta em desfavor do paciente.

Impende ressaltar, nesse contexto, que os prazos previstos na legislação processual penal não são fatais ou peremptórios, pois admitem variações de acordo com as variabilidades do caso concreto, motivo pelo qual servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve analisá-los com juízo de razoabilidade para definir eventual excesso.

Portanto, apesar da Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inc. LXXVIII, assegurar a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios necessários para garantir uma celeridade de sua tramitação, resta evidente que esta garantia deve ser compatibilizada com outras também previstas constitucionalmente às partes no curso do processo, a exemplo do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Com isso, eventual coação ilegal por excesso de prazo não resulta de uma mera soma aritmética dos interregnos de tempo previstos na legislação penal, mas de uma análise realizada pelo d. magistrado dentro em que sopesa o tempo da prisão provisória com as vicissitudes da causa, sua complexidade e outros fatores que possam influir na tramitação do processo, a fim de evitar um retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

À vista disso, uma vez que o contexto processual do caso em apreço não revela a existência de atos procrastinatórios do i. órgão ministerial ou do d. juízo singular na condução do feito, inadmite-se a imputação de indevida letargia aos órgãos estatais; e, sendo algum elastério na instrução processual atribuída ao atual momento vivenciado em razão da pandemia do novo coronavírus, que é excepcional e transitório, inviabiliza-se o acolhimento do pedido defensivo de relaxamento da custódia cautelar imposta ao paciente, porque não caracterizado o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Ressai da ordem prisional que a medida segregatícia está lastreada na hipótese autorizadora do
art. 313, inc. I, do CPP
, pois o delito imputado é doloso e apenado com reclusão em patamar máximo superior a 04 (quatro) anos.

Em relação ao
fumus comissi delicti
, restou esclarecido nos elementos informativos colhidos durante as investigações, notadamente no boletim de ocorrência, na certidão de óbito da vítima, nos laudos periciais e nas declarações colhidas na repartição policial, que dão conta do provável envolvimento do increpado no cometimento do homicídio de sua ex-convivente
Ivani Maria Luiza.

Lado outro, quanto ao
periculum libertatis
, o d. magistrado singular frisou a indispensabilidade da custódia provisória para
salvaguardar a ordem pública, a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal,
por considerar de maior gravidade a conduta ilícita perpetrada, evidenciada pelo
modus operandi
empregado, que demonstra a periculosidade social do suspeito; bem assim por vislumbrar a possibilidade de, em liberdade, ele tumultuar a prolação probatória, intimidando e manipulando as testemunhas e, ainda, intentar nova fuga, mantendo-se em local incerto e não sabido, a dificultar a sua eventual responsabilização criminal.

A despeito da óbvia gravidade da conduta ilícita perpetrada, o fundamento não se mostra apto a lastrear a prisão preventiva ora vergastada, uma vez que houve o transcurso de mais de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses entre a data dos fatos e a efetiva prisão, sem que tenha sido noticiado qualquer cometimento de novos delitos pelo increpado neste período, a faltar contemporaneidade aos motivos justificadores dos riscos que pretende evitar com o enclausuramento provisório.

Da mesma forma, inidôneo o argumento despendido de que a liberdade do favorecido nessa ordem representa um perigo à produção de provas, pois a d. autoridade judiciária não apontou qualquer ato praticado pelo suspeito que indicasse o intento de tumultuar as investigações ou a instrução criminal, ao contrário, consta no édito judicial que, após o cometimento do delito, ele teria procurado as testemunhas
Ana Maria da Silva Nascimento
e
Hamilton

Pereira do Nascimento
e solicitado que o levassem até a rodoviária, onde, tão logo chegou, teria contado ter ceifado a vida de sua ex-companheira e, em seguida, foragido, sem que tivesse praticado qualquer ato de intimidação ou manipulação das testemunhas.

No entanto, conquanto não possam ser considerados válidos ao decreto da prisão preventiva os fundamentos da garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, ainda persiste a imprescindibilidade da medida para salvaguardar a aplicação da lei penal, uma vez que a prova pré-constituída sugere que
Natanael,
após supostamente cometer o homicídio, teria se evadido do distrito da culpa, com o claro propósito de não ser localizado e, assim, frustrar o direito do Estado de punir.

Isso porque, como já ressaltado anteriormente, logo depois da prática criminosa teria tomado rumo ignorado, sendo capturado somente em
25/08/2019
, no Estado de São Paulo, tendo em sua própria oitiva na Delegacia de Polícia esclarecido a peregrinação que fez durante esse período para não ser encontrado,
in verbis:

“(...) que após a terceira facada amparou IVANI e então percebeu “O TAMANHO DA DESGRAÇA QUE HAVIA COMETIDO”; QUE assustado se evadiu em uma bicicleta e saiu “sem destino”, seguindo após para a casa de um amigo de infância (HAMILTON e ANA); QUE o levaram naquele mesmo dia, por volta da meia noite, para a rodoviária de Cuiabá, onde tomou um ônibus para a cidade de COMODORO em Mato Grosso, próximo de onde sua genitora reside; que permaneceu por alguns meses naquela cidade e após se dirigiu para Minas Gerais e depois para a cidade de São Paulo onde se mudou em meados de 2017 (...)”
(ID 43505985 - Pág. 15).

Aliado a isso, embora o impetrante tenha trazido aos autos a cópia do comprovante de endereço no nome da filha do paciente, a fim de demonstrar a residência fixa que ele possui, ao ser questionado na repartição policial se reside em casa própria ou alugada, o increpado afirmou que “
vive em casa de amigos”
, do que se denota não possuir morada definida, a dificultar sobremaneira a sua eventual localização, caso seja colocado em liberdade.

Desta feita, com base em tais evidências entendo ser induvidosa a necessidade da medida segregatícia para garantir a finalidade útil do processo, possibilitando que o Estado eventualmente exercite o seu direito de punir, aplicando a sanção devida, acaso reste comprovado que o paciente é o autor do delito de homicídio, uma vez que restou devidamente demonstrada sua fuga do distrito da culpa, na aparente intenção de não ser responsabilizado criminalmente.

A propósito, este posicionamento coaduna-se com o entendimento firmado nessa Corte de Justiça, como se pode verificar no
Enunciado Orientativo no 26
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, aprovado, à unanimidade, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do eg. TJMT,
in verbis:

“
A fuga do agente,
assim entendida como evasão do cárcere ou
ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”

Nesse mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu,
in verbis:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO DECRETO PREVENTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Compulsando os autos, verifica-se que a medida extrema encontra-se devidamente embasada no previsto no art. 312 do CPP, revelando-se imprescindível para aplicação da lei penal, na medida em que ''a situação analisada nos presentes autos não revela a mera não localização do acusado, mas verdadeira evasão, apta a justificar a decretação da prisão cautelar''. O Tribunal, nesse aspecto, consignou que ''as circunstâncias da causa efetivamente demonstram o descaso do réu com a apuração dos fatos. Evidenciam também que ele está tentando furtar-se à Justiça, justificando-se, portanto, a decretação da custódia cautelar''.

3. A fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que se revela imprescindível para o fim de assegurar o cumprimento de eventual condenação, pois nítida a intenção do réu de obstaculizar o andamento da ação criminal e evitar a ação da justiça.

4. Habeas corpus não conhecido”.
(HC 416.150/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 15/08/2018).

Com isso, entendo que inexistem motivos para considerar o édito judicial absurdo, teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, pois o d. magistrado de 1o grau bem expôs que a não localização do paciente durante tantos anos gera a inferência de que estava se mantendo em fuga, inviabilizando a escorreita incidência da legislação penal, fator concreto este que é suficiente para amparar o decreto da prisão preventiva para a garantia da aplicação da lei penal.

E, conquanto o increpado tenha comparecido espontaneamente na
78a Delegacia de Polícia Jardins e confessado a autoria do crime,
após mais de quatro anos da data dos fatos, isto não é suficiente para afastar a medida constritiva que se mostra essencial à hipótese concreta e se ampara na satisfação do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, pois, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “
O fato de o recorrente ter comparecido espontaneamente à Delegacia não é suficiente para ensejar a revogação da prisão, que fora idoneamente decretada
” (RHC 65.009/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 11/05/2016).

À vista disso, diante de tais fatores concretos que evidenciam o
periculum libertatis
,
não vislumbro razões para, nesse momento, revogar a ordem prisional imposta ao paciente ou substituí-la por providências cautelares menos severas do art. 319 do CPP,
uma vez que tudo leva a crer que seriam ineficazes para garantir que, uma vez em liberdade, ele não intentaria nova fuga, dificultando, assim, a sua eventual responsabilização criminal.

Em sendo assim, mesmo que eventualmente ostente predicados pessoais positivos, estes, isoladamente considerados, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar”
(cfe. previsto no Enunciado Orientativo n.o 43 do IUJ n.o 101532/2015), porquanto bem delineada a necessidade da prisão preventiva para acautelar a escorreita aplicação da lei penal, por haver a possibilidade concreta de que o increpado se evada, tomando rumo incerto e não sabido, tumultuando os meios e fins do processo e dificultando o Estado de exercer o seu direito de punir.

E tal conclusão não sofre arrefecimento diante da declarada pandemia do novo coronavírus (COVID-19), pois como a própria nomenclatura da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ sinaliza
, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação. Assim

não garante imunidade prisional aos indivíduos
que se encaixam nas hipóteses de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, que somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar
acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus
.

Como venho me manifestando em outros
habeas corpus
, tal situação é
extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.

Nessa linha intelectiva, examinando a prova pré-constituída pelo impetrante, não vislumbro motivos para conceder a liberdade ou prisão domiciliar ao paciente, pois foi denunciado pelo cometimento do crime de homicídio, que, por óbvio, envolve violência e/ou grave ameaça; não é idoso, uma vez que possui 50 (cinquenta) anos; inexistem evidências de que é portador de enfermidades crônicas, que o insiram no grupo de risco de contágio da COVID-19; tampouco que esteja recolhido em estabelecimento prisional inadequado, cujas instalações facilitem a propagação do coronavírus; e não há qualquer documento hábil que comprove o fundado risco à sua saúde, acaso permaneça encarcerado, que torna indispensável a sua retirada do ambiente prisional,
a impedir que seja beneficiado com a revogação da medida constritiva ou prisão domiciliar, nos termos da supracitada recomendação do CNJ, uma vez que não satisfeitos os requisitos do art. 4o.

Ressalto, nesse aspecto, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, todavia,
entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade
, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita, principalmente para aqueles em que se imputa o cometimento de crimes envolvendo violência e grave ameaça.

Assim, tais requerimentos devem ser analisados em cotejo com a missão do Direito Penal, ponderando o direito à saúde dos encarcerados com a segurança de toda a coletividade e dos meios e fins do processo, a fim de não permitir que a comunidade fique exposta a perigo pela soltura de indivíduos de alta periculosidade e/ou que buscam evitar que sejam responsabilizados por suas condutas ilícitas.

Caso contrário, nesse momento de tensão social, todo e qualquer sujeito que tivesse o intento criminoso ou fosse investigado/processado pelo cometimento de algum crime, poderia, a bel prazer, infringir a lei, causando desordem social; ou tumultuar a regularidade do trabalho policial ou do trâmite processual; ou, ainda, buscar subterfúgios para não ser localizado, inviabilizando sua eventual responsabilização penal, uma vez que obteria a liberdade sob o argumento de risco de contaminação pelo coronavírus, o que é totalmente inadmissível.

Outrossim, calha observar, que em razão da crise mundial da COVID-19 e, especialmente, da iminente gravidade do quadro de contaminação nacional, diversas intervenções e atitudes estão sendo tomadas pelas autoridades, que vem adotando medidas preventivas à propagação da infecção das unidades prisionais, onde, inclusive, existe notícia de contágio mínimo.

Por tais motivos, sem subestimar o estado pandêmico ora enfrentado globalmente, considero incabível a revogação da prisão preventiva do favorecido nessa ordem ou a sua substituição por custódia em domicílio, visto que existem fortes indicativos de que vinha tentando se furtar da aplicação da lei penal, a exigir, nesse momento, que se tutele, em um primeiro plano e em tão delicado momento, a possibilidade de ser processado e, caso pronunciado, julgado perante o e. Tribunal do Júri para que, se eventualmente for reconhecida a sua culpa, o direito de punir estatal seja consolidado, mesmo porque, inexiste no contexto dos autos eletrônicos, notícia de inobservância, pelo Poder Público, das normativas publicadas até o momento para evitar a proliferação do contágio pelo novo coronavírus.

Em sendo assim, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de

NATANAEL LUCAS DE LAETE
, mantendo, por conseguinte, a prisão preventiva contra ele decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020